Tribunal: TJDFT
Processo: 0750942-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos procedimento de cumprimento de sentença.
2. A agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais e juntou declaração de hipossuficiência, demonstrativo de resultado do exercício e extrato bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a sua hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.
5. Os documentos apresentados não demonstram incapacidade financeira, pois revelam movimentação econômica expressiva, incompatível com a alegada hipossuficiência.
6. A agravante não apresentou documentos essenciais, como declaração de imposto de renda ou prova da inexistência de bens com liquidez.
7. Déficit financeiro pontual não é suficiente, por si só, para justificar a concessão do benefício, especialmente diante do baixo valor das custas e do porte econômico da empresa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1989549, 0706445-67.2023.8.07.0017, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025; TJDFT, Acórdão 2057771, 0727600-12.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15.10.2025.